Tribunal: TJDFT
Processo: 0743483-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL QUE ORIGINOU DESPESAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DA ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO. INVIÁVEL. SATISFAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. NATUREZA PROPTER REM DA DÍVIDA CONDOMINIAL QUE NÃO SE TRANSMITE AOS HONORÁRIOS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. As contrarrazões de recurso não são a via adequada para se pleitear a modificação da decisão recorrida.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos.
4. Em relação ao mérito do recurso de apelação, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo ser acolhida alegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
5. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
6. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão, sendo inclusive provido. 6. 1. Inviável a aplicação da multa postulada pela parte adversa.
7. Embargo de declaração conhecidos e não providos.